Tribunal: TJDFT
Processo: 0716553-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716553-54.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA ALVES ROSA BATISTA APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS, LOURDES CONCEICAO SANTANA, LILIAN VANESSA DE SOUZA, TAYRONIO SANTANA RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para juntar aos autos, no prazo de cinco dias, o comprovante de pagamento do preparo, tendo em vista que o documento de ID34378495 encontra-se com erro de digitalização, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. I. Brasília, 28 abril de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator